Tribunal: TJDFT
Processo: 0752508-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Carmen Bittencourt Plantão Judicial da Segunda Instância Número do processo: 0752508-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO PEIXOTO FERNANDES DA SILVA AUTORIDADE: 3a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por MARCOS GERSON DO NASCIMENTO em favor de LEONARDO PEIXOTO FERNANDES DA SILVA, objetivando o deferimento da Prisão Domiciliar com fulcro no artigo 117, II, da LEP c/c 319, inciso IX do CPP ao fundamento de ser portador de doença grave, categorizada como alienação mental em decorrência de Esquizofrenia residual (CID. F20.5 e CID-10). Em suas razões (ID. 54291407), alega que o paciente é dependente químico desde a adolescência, inclusive com recomendação médica para que seja aposentado por invalidez. Assevera que o deferimento da prisão domiciliar humanitária em casos de doença grave, por não poder ser cumprido com a permanência do preso em estabelecimento sem suporte adequado, viabiliza a concessão da prisão domiciliar mesmo em caso no qual o reeducando esteja em regime fechado. Pugna pela observância do Estado de Coisas Inconstitucionais, na forma em que verificado quando do julgamento da ADPF n. 347 pelo Excelso STF, bem ainda destaca que o artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, (a)ssegura aos presos o respeito à integridade física e moral. Com esses argumentos, pleiteia, em sede liminar, a concessão da substituição do regime atual por prisão domiciliar cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, inciso IX do CPP. É o relatório. Decido. Nos termos da Portaria GPR n. 3034 de 20 de novembro de 2023, à Desembargadora designada para o plantão competirá apreciar o pedido de liminar em habeas corpus cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. No caso dos autos, e ao menos em sede de cognição sumária típica da análise da liminar em habeas corpus, é verossímil a alegação de que o paciente recebe tratamento para saúde mental desde o ano de 2012, e que vem sendo atendido pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) até o presente ano, inclusive com participação grupos terapêuticos, atendimentos individuais com serviço social, psicologia e terapia ocupacional. Por outro lado, é indispensável destacar que o impetrante não apresenta o mandado de prisão ou a decisão que lhe é ensejadora, ou ao menos estabelece parâmetro temporal ínsito a prisão do paciente. Não há descrição dos fatos ou indicação do processo de conhecimento ou de execução penal cujo estudo é indispensável para análise da liminar. A pesquisa realizada no banco de dados informatizados deste eg. TJDFT revela que o paciente é réu em múltiplos processos 0709690-19.2023.8.07.0007, 0706160-07.2023.8.07.0007, 0715193-89.2021.8.07.0007, 0706952-29.2021.8.07.0007 e 0701317-67.2021.8.07.0007, todos na Circunscrição Judiciária de Taguatinga, e com a exceção de um único caso no Juizado Especial, os demais processos são do Tribunal do Júri de Taguatinga. Nesse sentido, a falta de informações quanto à prisão, notadamente em relação ao termo inicial de sua prisão, é inconsistência fulminadora do requisito de análise do pleito liminar em sede de plantão judicial, uma vez que não caracterizada a urgência excepcional. A análise dos referidos processos mencionados revela que o paciente já esteve preso em mais de uma ocasião, e sugerem que pode estar detido há muito mais tempo do que seria justificável a impugnação em sede de plantão judicial. Infere-se da análise do processo n. 0715193-89.2021.8.07.0007 que a razão do presente mandamus possa decorrer do indeferimento da revogação de prisão preventiva ali decretada, uma vez que o paciente está preventivamente preso por incurso nas penas cominadas no artigo 121, § 2o, inciso II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal. Contudo, a referida decisão foi proferida em 28/11/2023 e a prisão preventiva fora inicialmente determinada em 24/7/2023, consoante ID. 166260994 daqueles autos. Nessa linha de intelecção, é inegável que o lapso pelo qual o paciente já se encontra preso, cumulado com o decurso de tempo da decisão que manteve a prisão preventiva, combinada, em especial, com a ausência de elementos concretos supervenientes que atestem a existência de risco relacionado à prisão - em cotejo com sua situação de saúde -, fulminam o direito do paciente de qualificar a urgência de seu pedido para concessão da prisão domiciliar para análise em sede de plantão judicial. Ademais, não se controverte que se o caso dos autos vier a receber tratamento decorrente do transtorno mental, após a devida verificação pelo Juízo de Conhecimento, observar-se-á, em se tratando de política antimanicomial, que o c. CNJ editou a Resolução n. 487, de 15 de fevereiro de 2023, em relação a qual o GMF/DF e a VEP/DF mantêm acompanhamento direto, bem como foi instituído grupo de trabalho para a implantação de política antimanicomial nesta Eg. Corte de Justiça, consoante Portaria Conjunta TJDFT n. 116, de 19/09/2023. Dessa forma, não estando caracterizada excepcional urgência na apreciação da pretensão de concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente, porquanto insubsistente a tese de risco de perecimento do direito, não há razão para que o pedido liminar deduzido pelo impetrante seja dirimido no plantão judicial. Com essas considerações, deixo de examinar, em regime de Plantão Judicial, a pretensão de concessão de liminar no presente habeas corpus. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos ao eminente Relator originário, Excelentíssimo Desembargador Jair Soares, no início do próximo expediente forense. Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Plantão Judicial da 2a Instância